Tribunal: TJMT
Processo: 1004293-86.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004293-86.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR LEON BORDEST - CPF: 110.034.948-03 (ADVOGADO), MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME - CNPJ: 15.017.544/0001-33 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), RAQUEL CORREIA DE SOUZA LEON BORDEST - CPF: 089.055.478-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - MULTA AMBIENTAL - TERMO INICIAL - TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - APLICAÇÃO DO RESP 1.115.078/RS, SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC E SÚMULA 467/STJ – EXCEÇÃO REJEITADA - SÚMULA 393 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - De acordo com entendimento fixado no STJ, no âmbito do regime dos recursos repetitivos, o termo inicial da prescrição quinquenal para execução dos créditos não tributários conta-se da constituição definitiva do crédito, que se verifica do término do processo (Súmula 467).

2 - “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” (Súmula 393, do STJ). Portanto, se a parte executada não atendeu esta condição, deu ensejo à rejeição do seu instrumento processual.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Majori Imobiliária Maria Joaquina Ltda.
em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta na execução fiscal que lhe move o
Município de Cuiabá-MT
, por entender o magistrado não ter havido a prescrição do crédito, na espécie.

A agravante defende a prescrição do crédito decorrente de Auto de Infração Ambiental lavrado sem seu desfavor, alegando que já decorreu o prazo de mais de 05 (cinco) anos do suposto vencimento do débito. Sustenta violação aos Princípios Constitucionais da Duração Razoável do Processo e da Legalidade no âmbito na administração pública.

Assevera, outrossim, que não foi aplicado, no caso, o princípio da eficiência da Administração Pública.

Pede, por isto, seja provido o recurso, para que a decisão agravada seja reformada no todo para declarar prescrita a CDA de no 1423321/2017, que embasa a execução fiscal proposta pelo Município de Cuiabá.

O pedido liminar não foi deferido (Id n. 2047320).

As contrarrazões vieram no Id n. 2211267, onde o Município agravado pediu o desprovimento do agravo.

Sem encaminhamento à douta Procuradoria-Geral de Justiça, em face dos inúmeros precedentes, onde, em casos tais, se manifestam pela ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Município de Cuiabá, por intermédio de sua procuradoria fiscal, ajuizou execução fiscal contra a agravante MAJORI IMOBILIÁRIA LTDA, pretendendo receber débito inscrito na dívida ativa, conforme a certidão 1423321/2017, referente a crédito não tributário (multa ambiental), perfazendo a importância de R$ 12.876,23 (doze mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos).

No bojo da execução fiscal, a agravante opôs exceção de pré-executividade, sustentando que o crédito exequendo foi constituído, definitivamente, em 19/09/2008, levando em conta para a sua constituição definitiva a data do vencimento do débito constante na CDA – Certidão de Dívida Ativa. Assim, argumentar que há mais de 09 (nove) anos deu-se a constituição definitiva, uma vez que a execução só foi distribuída em 26/06/2017, sendo que o despacho que ordenou a sua citação foi proferido no dia 03/07/2017, ou seja, após já ter atingido o prazo prescricional que é de 5 (cinco) anos.

O Juiz de Primeiro Grau rejeitou a exceção oposta, fundamentando, em síntese, que:

“[...]
a executada não logrou êxito em comprovar suficientemente os fatos constitutivos do seu direito, ônus que sobre ele recaía, uma vez que
os documentos constantes nos autos não são suficientes para apreciação do pedido, nesta via processual
.

Compulsando os autos,
verifica-se que não é possível constatar se houve a prescrição, haja vista que os documentos do processo administrativo não foram carreados aos autos e, em consequência de tais fatos, não há informações de qualquer ato irregular praticado na seara administrativa passível de nulidade ou que apresente irregularidade
.

Dessa forma, não obstante ser possível a defesa indireta de mérito pela via da exceção de pré-executividade,
se a alegação não for provada de plano, o indeferimento ou rejeição da exceção é medida que se impõe
.

Assim, constata-se que
as alegações sustentadas pela executada, ora excipiente carecem de dilação probatória, uma vez ausente cópia do processo administrativo para demonstrar a ocorrência da prescrição
.
[...] (destaquei)

O magistrado deixou claro e a situação pode ser constatada dos autos, que os documentos do processo administrativo não foram carreados aos autos e, em consequência de tais fatos, não há informações de qualquer ato irregular praticado na seara administrativa passível de nulidade ou que apresente irregularidade. Disse ainda que, uma vez ausente cópia do processo administrativo, não há elementos para analisar a ocorrência da prescrição.

De fato, está correto o magistrado.

Ocorre que, não obstante a não juntada da cópia do processo administrativo, é possível aferir que o agravante partiu de premissa equivocada, para alegar a ocorrência da prescrição, porquanto, embora defenda corretamente quando se dá a prescrição, pontua equivocadamente o fato que configura a constituição definitiva do crédito. Logo, é possível dizer que, com base nas suas alegações, não há que se falar em prescrição, uma vez que
o termo inicial do prazo prescricional não tem início com a lavratura do Auto de Infração (designada na CDA como data de “vencimento”), mas sim apenas a partir da constituição do crédito, ou seja, quando ele se torna exigível.

Não é por demais ressaltar que a data de vencimento do débito (19/09/2008), aposta na CDA de fl. 05 (Id 1999548 – pág. 06), refere-se à data em que foi lavrado o Auto de Infração no 203819 e não à data em que houve a constituição definitiva do crédito.

Tem-se certo que a

questão debatida no agravo diz respeito à prescrição da pretensão executiva da Fazenda Pública sobre crédito não tributário, oriundo de multa ambiental – assunto já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, inclusive na modalidade de recursos repetitivos e, ainda sumulado. Portanto, de fato, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 1o, do Decreto no 20.910/32,
conforme assentado pelo STJ no julgamento do REsp. no 1.112.577/SP sob o rito do art. 543-C do CPC/73
, cuja ementa teve a seguinte redação:

“ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a "queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem" (fl. 28).

2.
A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910/32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910/32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo a quo é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5.
O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator
. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08/2008.

(REsp 1112577/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 08/02/2010) (destaquei).

Outrossim, acresço, por pertinente ao presente exame, que fora editada a Súmula 467 do STJ, publicada no DJe de 25/10/2010, prevendo que “
prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”.

Nesse sentido:

“DMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MULTA AMBIENTAL. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO RESP 1.115.078/RS, SOB O REGIME DO ART.

543-C DO CPC E SÚMULA 467/STJ.

1. Trata-se de Recurso Especial contra acórdão que considerou a data da infração como termo inicial de contagem do prazo quinquenal da prescrição da pretensão executória de multa ambienal.

2.
De acordo com entendimento fixado no STJ no âmbito do regime dos recursos repetitivos, o termo inicial da prescrição quinquenal para execução dos créditos não tributários conta-se da constituição definitiva do crédito. (REsp 1.115.078/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 6.4.2010).

3. Diante da pacificação da matéria, o STJ editou a Súmula 467 sobre o tema: "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental".

4. Não fixada no acórdão recorrido a data do término do processo administrativo, devem os autos retornar ao Tribunal de origem para, diante das premissas jurídicas aqui fixadas, averiguar a ocorrência de prescrição.

5. Recurso Especial provido.

(REsp 1275014/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 09/05/2013) (destaquei).

No caso, como dito, o que se tem como certo é o equívoco do agravante quanto ao que seria a configuração da constituição definitiva do crédito, para se afastar a prescrição por ele defendida. No entanto, como ressaltado pelo magistrado de Primeiro Grau, referido processo administrativo que deu origem à CDA não foi carreado aos autos, impossibilitando uma análise acurada acerca da questão da prescrição, de modo a declarar se ela teria ou não ocorrido, na espécie.

Dessa forma, por se tratar de ônus probatório da executada, cabia a ela a juntada de tal documentação, sob pena de não poder se valer do instrumento processual da exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída da alegada matéria de ordem pública, conforme preconiza a Súmula 393, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
.” Não o fazendo, justificada está a decisão recorrida, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Ante o exposto, há de ser mantida a decisão recorrida, de forma que
nego provimento ao agravo
.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020